Tribunal: TJES
Processo: 5004983-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004983-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO LOUREIRO LIUTH
AGRAVADO: MARMORARIA ORIENTE LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004983-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SERGIO LOUREIRO LIUTH

AGRAVADO: MARMOARIA ORIENTE LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SERGIO LOUREIRO LIUTH

contra r. decisão que, nos autos da ação de execução ajuizada por
MARMORARIA ORIENTE LTDA.
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante.

Em suas razões (id. 2726879) o agravante sustenta, em resumo, que (i) é nula sua citação realizada por edital; e (ii) é ilegítimo para figurar no polo passivo da execução.

A empresa agravada apresentou contrarrazões (id. 3271165) alegando, em síntese, (i) que o agravante é legítimo para figurar no polo passivo da execução; e (ii) que a citação não é nula, já que foram inúmeras as tentativas de citação do agravante, inclusive por meio de mecanismos judiciais disponibilizados para este fim.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004983-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SERGIO LOUREIRO LIUTH

AGRAVADO: MARMOARIA ORIENTE LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SERGIO LOUREIRO LIUTH

contra r. decisão que, nos autos da ação de execução ajuizada por
MARMORARIA ORIENTE LTDA.
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante.

Pelo que me denoto dos autos, foi ajuizada ação de execução de título extrajudicial pela Marmoraria Oriente Ltda. em face de Sena Liuth alegando ser credora da quantia de R$ 9.239,45 (nove mil duzentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Após terem sido exauridas todas as alternativas para satisfação da quantia exequenda, foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (fls. 82/86).

Assim, foi tentada a citação do sócio Sérgio Loureiro Liuth, que, após restarem infrutíferas, foi citado por edital (fl. 123). Em consequência da ausência de manifestação desse, foi-lhe nomeado curador especial (fl. 128).

Às fls. 126/127, a empresa exequente requereu a penhora online da quantia executada atualizada nas contas de titularidade do agravante. Foi obtido resultado positivo, conforme espelho fls. 144/145v.

Seguindo, o agravante opôs exceção de pré-executividade que foi rejeitada pela decisão ora recorrida.

Irresignado, o agravante sustenta, em resumo, que (i) é nula sua citação realizada por edital; e (ii) é ilegítimo para figurar no polo passivo da execução.

A empresa agravada apresentou contrarrazões alegando, em síntese, (i) que o agravante é legítimo para figurar no polo passivo da execução; e (ii) que a citação não é nula, já que foram inúmeras as tentativas de citação do agravante, inclusive por meio de mecanismos judiciais disponibilizados para este fim.

Pois bem.

Inicio pela alegada nulidade da citação por edital.

Como se sabe, a citação por edital, a qual se trata de citação ficta, presume-se que a parte ré tenha conhecimento da demanda em face dela ajuizada e os seus casos encontram-se previstos no art. 256, do CPC, nos seguintes termos:

Art. 256
. A citação por edital será feita:

I –
quando desconhecido ou incerto o citando;

II –
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III –
nos casos expressos em lei.

§ 1º
Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º
No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No §3º supramencionado é possível notal que o requerido será considerado em lugar ignorado ou incerto quando infrutíferas as tentativas de localização, a partir de requisição de informações pelo juízo sobre os endereços em cadastros de órgão públicos, ou em concessionárias de serviços públicos.

No caso dos autos, verifico que houve uma tentativa de citação do agravante no endereço fornecido pela exequente, ora agravada, qual seja, Rua Interventor dos Santos Neves, 125 – Centro, Fundão/ES. Entretanto, não houve êxito, conforme certidão lavrada pela Oficiala de Justiça à fl. 100.

Com isso, foi requerida pela agravada consulta pelo sistema Infojud, que foi deferida pelo d. juízo primevo e nova tentativa de citação ocorreu no endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, n. 1270, apto. 601, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES. Contudo, novamente sem êxito.

Nesta oportunidade, transcrevo a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (fl. 116v):

CERTIFICO E DOU FÉ, que em cumprimento ao r. mandado, me dirigi ao endereço constante nos autos e nele indicado, sito a av. estudante Jose Julio de Souza, N°. 1270, (edifício OCEAN BLUE), APT°. 601, no bairro praia de Itaparica, Vila Velha, ES, e ali estando, empreendi diligências, e DEIXEI DE CITAR O REQUERIDO SERGIO LOUREIRO LUTH, em face do mesmo não ter sido encontrado no local, vez que atualmente não reside efetivamente no endereço descrito no anverso do presente mandado, em razão de mudança de endereço para lugar incerto e não sabido, há pouco mais de 01 (UM) ano aproximadamente, tendo tomado rumo ignorado, segundo informes do funcionário da portaria cujo nome é RAFAEL DA SILVA MEDEIROS e no ínterim constatei que no local (apt°. 601) atualmente reside o morador e atual locatária do imóvel, cujo nome é SR. GUSTAVO ROVERETTI, e nada mais soube informar a cerca do paradeiro do requerido em referência, motivo pelo qual devolvo o presente ao cartório, para os devidos fins. Dou fé.

Vitória/ES, 08 de novembro de 2.017.

PETRONILO BARBOSA DE SOUZA NETO

OFICIAL DE JUSTIÇA

Nesse ponto, cumpre mencionar que a previsão de requisição de informações contida no §3º do artigo 256 do CPC é alternativa, isto é, consulta de endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, de modo que esta última não era indispensável no caso de cumprimento da primeira hipótese.

Somado a isso, “
não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao fisco”
. ((TJES, Classe: Apelação Cível, 100210026058, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022)

Veja-se o entendimento proferido por este e. Tribunal de Justiça em demanda análogas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL - CABIMENTO PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula nº 414/STJ). 2. A frustração da tentativa de citação do executado por oficial de justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Precedentes. 3. Não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao fisco. 4. Recurso desprovido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210026058, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO CONFIGURADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. SÚMULA Nº 414 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Após as tentativas de encontrar o executado no endereço constante no cadastro municipal por meio de citação por AR e por Oficial de Justiça, não foi possível a integralização da relação processual. Nesse contexto, não há necessidade de exaurimento de todos os meios de localização do seu paradeiro para se admitir a citação editalícia.
2. In casu , verifica-se que o procedimento adotado está em consonância com a lei e a jurisprudência, tendo em vista que a defensoria pública só foi convocada para o exercício da curadoria especial após as tentativas frustradas de citação por AR e Oficial de Justiça, sendo o executado considerado em local incerto e não sabido. 3. A Primeira Seção da Corte Superior de Justiça, no REsp. 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Inteligência, inclusive, que restou validada pelo Enunciado Sumular nº 414, do STJ, segundo o qual: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 4. Recurso conhecido e improvid
o. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210047948, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

PROCESSO CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO RÉU REVEL CITADO POR EDITAL DEFESA APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA CITAÇÃO POR EDITAL ALEGADA NULIDADE NÃO OCORRÊNCIA RECURSO IMPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada nulidade da citação por edital, já que esta somente foi realizada após frustrada tentativa de citação pessoal. Tal fato se mostrou suficiente para permitir a realização da citação ficta nos termos do que determina a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso improvido. Sentença mantida
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210047336, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

Apelação Cível nº 0019763-24.2017.8.08.00347 Apelante: Alianca de Goias Companhia de Seguros Apelado: Município de Vitória Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO FICTA. ESGOTAMENTO DAS VIAS DE CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Frustradas as diligências do oficial de justiça para citação pessoal do executado no endereço constante na inicial e nos cadastros oficiais, tem-se presente a possibilidade de citação ficta. 2 . Houve esgotamento dos meios de localização, não logrando obter novo endereço da executada perante a Receita Federal. 3. É dever do contribuinte manter endereço atualizado nos cadastros perante o fisco. 4 . Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210047609, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Assim, considerando as circunstâncias do caso, em que foram realizadas buscas de endereços por meios hábeis e efetuadas tentativas de citações por oficial de justiça, em diferentes endereços, não há falar em nulidade da citação por edital.

Seguindo, o agravante alega que não é legítimo para figurar no polo passivo da execução sob o fundamento de que não faz parte do quadro societário da empresa desde 11 de janeiro de 2007, isto é, muito antes da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Sem maiores delongas, tal tese não merece prosperar. Isso porque, conforme consignado pelo MMº. magistrado de origem
“quando do ajuizamento da ação de execução, o ora excipiente integrava o quadro societário da empresa executada, ou seja, tinha conhecimento dos débitos inerentes da sociedade empresária, inclusive com ciência da existência desta ação, conforme se infere da certidão de fl. 40, ou seja, tinha ciência inequívoca da presente ação”.

Nesse sentido, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. HIPÓTESE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE. ATO PRATICADO ANTES DO DESLIGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. I - Por analogia ao disposto no art. 110, do CPC, a jurisprudência reconhece a possibilidade dos sócios da pessoa jurídica encerrada irregularmente virem a substituí-la no polo passivo da execução, a despeito de não caracterizados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
II – No caso de alteração do contrato social, o retirante apenas fica isento da responsabilidade por obrigações sociais anteriores, após dois (2) anos da averbação da resolução da sociedade, consoante dispõe o artigo 1.032 do Código Civil. III – Todavia, originada a dívida e acionada judicialmente ainda à época em que compunha o quadro societário, não há falar em ilegitimidade passiva do ex sócio. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJGO; AI 5402594-17.2021.8.09.0051; Goiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Aureliano Albuquerque Amorim; Julg. 07/10/2021; DJEGO 19/10/2021; Pág. 1453)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004983-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SERGIO LOUREIRO LIUTH

AGRAVADO: MARMOARIA ORIENTE LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – TENTATIVAS FRUSTRADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA – LEGITIMIDADE SÓCIO QUE INTEGRAVA QUADRO SOCIETÁRIO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO
DA EXECUÇÃO

–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A citação por edital, a qual se trata de citação ficta, presume-se que a parte ré tenha conhecimento da demanda em face dela ajuizada e os seus casos encontram-se previstos no art. 256, do CPC.

2.
No §3º supramencionado é possível notal que o requerido será considerado em lugar ignorado ou incerto quando infrutíferas as tentativas de localização, a partir de requisição de informações pelo juízo sobre os endereços em cadastros de órgão públicos, ou em concessionárias de serviços públicos.

3.
No caso dos autos, verifico que houve uma tentativa de citação do agravante no endereço fornecido pela exequente, ora agravada, qual seja, Rua Interventor dos Santos Neves, 125 – Centro, Fundão/ES. Entretanto, não houve êxito, conforme certidão lavrada pela Oficiala de Justiça. Com isso, foi requerida pela agravada consulta pelo sistema Infojud, que foi deferida pelo d. juízo primevo e nova tentativa de citação ocorreu no endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, n. 1270, apto. 601, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES. Contudo, novamente sem êxito.

4.
A

previsão de requisição de informações contida no §3º do artigo 256 do CPC é alternativa, isto é, consulta de endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, de modo que esta última não era indispensável no caso de cumprimento da primeira hipótese. Somado a isso, “não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao fisco”. ((TJES, Classe: Apelação Cível, 100210026058, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022)

5.
“Quando do ajuizamento da ação de execução, o ora excipiente integrava o quadro societário da empresa executada, ou seja, tinha conhecimento dos débitos inerentes da sociedade empresária, inclusive com ciência da existência desta ação, conforme se infere da certidão de fl. 40, ou seja, tinha ciência inequívoca da presente ação”.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.